Tribunal: STJ
Processo: 0301150-20.2016.8.24.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006463 - SC(2025/0278702-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GENESIS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE BENS PORTOGALLO LTDA
ADVOGADOS
: ANGELITO JOSE BARBIERI - SC004026
FELIPE ANUSECK BARBIERI - SC037457
DAIANE THOMSEN WESSLER - SC039169
RAFAEL MACHADO - SC048853
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
NORMA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO
DE DISPOSITIVO INDICADO COMO VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. O Tribunal de origem fundamentou detalhadamente sua decisão ao dar
parcial provimento à apelação, não havendo omissão ou contradição nos
termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Não compete ao STJ analisar suposta violação de dispositivos
constitucionais, conforme precedentes, sendo essa competência exclusiva do
STF.
3. O
§§ 1o e 3o, do CPC apontado como violado não
art. 1.009,
possui comando normativo apto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da
Súmula n. 284/STF.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre o ônus probatório e
a aplicação de multa contratual demandaria análise de fatos e provas, o que é
vedado em sede de recurso especial pelas Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
5. A análise do
do CPC, referente à condenação em honorários
art. 85
advocatícios de sucumbência, está vinculada ao mérito da decisão.
6. A indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado, quando ele
contém desdobramentos em parágrafos, incisos ou alíneas, impedem o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula
n. 284 do STF).
Agravo improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55549913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 53122cb8-46b6-4ae0-992b-7420ca9b0954

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 53122cb8-46b6-4ae0-992b-7420ca9b0954

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006463 - SC(2025/0278702-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GENESIS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE BENS PORTOGALLO LTDA
ADVOGADOS
: ANGELITO JOSÉ BARBIERI - SC004026
FELIPE ANUSECK BARBIERI - SC037457
DAIANE THOMSEN WESSLER - SC039169
RAFAEL MACHADO - SC048853
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
NORMA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO
DE DISPOSITIVO INDICADO COMO VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. O Tribunal de origem fundamentou detalhadamente sua decisão ao dar
parcial provimento à apelação, não havendo omissão ou contradição nos
termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Não compete ao STJ analisar suposta violação de dispositivos
constitucionais, conforme precedentes, sendo essa competência exclusiva do
STF.
3. O
§§ 1o e 3o, do CPC apontado como violado não
art. 1.009,
possui comando normativo apto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da
Súmula n. 284/STF.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre o ônus probatório e
a aplicação de multa contratual demandaria análise de fatos e provas, o que é
vedado em sede de recurso especial pelas Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
5. A análise do
do CPC, referente à condenação em honorários
art. 85
advocatícios de sucumbência, está vinculada ao mérito da decisão.
6. A indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado, quando ele
contém desdobramentos em parágrafos, incisos ou alíneas, impedem o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula
n. 284 do STF).
Agravo improvido.

Documento eletrônico VDA55137354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:47
Código de Controle do Documento: bf42a0c6-2520-45c3-a598-25a2269e5657

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GENESIS INDUSTRIA DE PRE-
MOLDADOS DE CIMENTO LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 1.481-1.492).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim
ementado (fls. 1.269-1.270):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO
DA PARTE PASSIVA. APRESENTAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO.
MANIFESTAÇÃO
OPORTUNIZADA.
COMPLEMENTAÇÃO.
PROVA
TESTEMUNHAL
NÃO
PRETENDIDA
POSTERIORMENTE.
PRECLUSÃO.
DESNECESSIDADE DE ELUCIDAÇÕES OUTRAS.
PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. CERCEIO
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE
POR
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS.
MÉRITO. FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PRÉ-
FABRICADAS.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
COMPROVADOS.
DEFEITOS
PARCIALMENTE
SANADOS PELA CONTRATADA. ADOÇÃO DE
MEDIDAS
ADICIONAIS
NECESSÁRIAS.
REPARAÇÃO MATERIAL MANTIDA. ATRASO NA
CONCLUSÃO DA EDIFICAÇÃO. CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA BEM APLICADA. REDUÇÃO DA
PENALIDADE. RETARDO DECORRENTE TAMBÉM
DE FATORES OUTROS, ALHEIOS À VONTADE DA
CONTRATADA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
INOBSERVÂNCIA
AO
DEVER
DE
HÍGIDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUTIVOS QUE,
ENQUANTO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
SEM
CONSEQUÊNCIAS
EXTRAORDINÁRIAS,
REVELA-SE INCAPAZ DE GERAR ABALO ANÍMICO
PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA.
APELO
DA
PARTE
ATIVA.
LUCROS
CESSANTES.
MANUTENÇÃO
DE
LOCAÇÃO COMERCIAL POR IDÊNTICO PERÍODO.
INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. MULTA
CONTRATUAL.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
PERCENTUAL ESCRITO EM ALGARISMO E POR
EXTENSO. PREVALÊNCIA DO ÚLTIMO. RECURSOS
CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA AUTORA E
PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.294-1.300).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que impugnou os
fundamentos da decisão monocrática, sustentando, em síntese:
Documento eletrônico VDA55137354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:47
Código de Controle do Documento: bf42a0c6-2520-45c3-a598-25a2269e5657

a) violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC, por fundamentação
deficiente e negativa de prestação jurisdicional, afirmando que sentença e acórdão teriam
se apoiado apenas na perícia judicial e em laudo da autora, sem apreciar a
documentação do assistente técnico da recorrente;
b) ofensa aos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, porque "o
direito à garantia da ampla defesa e do contraditório arguido no recurso especial deve ser
observado por todos os órgãos de justiça, inclusive em sede administrativa, não se
podendo refutar o apelo especial simplesmente por suposta usurpação de competência do
e. STF" (fl. 1.524). Além disso, o
IX, da Constituição Federal estaria diretamente
art. 93,
associado ao
§ 1o, do
compondo um único tópico recursal;
art. 489,
CPC/2015,
c) equívoco na aplicação da
quanto à violação do art.
Súmula n. 284/STF
1.009, §§ 1o e 3o, do CPC, pois, embora o acórdão tenha afastado a incidência do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), não reformou a decisão saneadora e a sentença que
teriam aplicado a responsabilidade objetiva do
do CDC. Assim, a matéria foi
art. 14
suscitada em preliminar de apelação e deveria ter sido apreciada nos termos do art. 1.009,
§§ 1o e 3o;
d) incidência indevida das Súmulas n.
e n.
em relação aos arts.
5/STJ
7/STJ
85 e 373 do
e
e 944 do Código Civil, argumentando que sua pretensão
CPC/2015 art. 410
restringe-se à declaração de validade ou não das normas aplicadas, sem reexame fático-
probatório ou interpretação contratual, especialmente quanto ao ônus da prova, à
extensão dos danos e à multa contratual.
Aduz, ainda, que a decisão agravada majorou inadequadamente os
honorários sucumbenciais para 18%, pois deveria ter dado provimento ao recurso.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.536-1.544) requerendo a
condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no
§4o, do CPC,
art. 1.021,
dada a manifesta improcedência e o caráter manifestamente protelatório do recurso.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Trata-se de ação ajuizada para averiguar a responsabilidade civil da
recorrente pelos vícios construtivos nas estruturas pré-fabricadas entregues e montadas.
A controvérsia consiste na análise das teses processuais de cerceamento de
defesa, omissão e fundamentação insuficiente do acórdão recorrido, bem como da não
aplicação da súmulas n.

e
284/STF, 5/STJ
7/STJ.
Documento eletrônico VDA55137354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:47
Código de Controle do Documento: bf42a0c6-2520-45c3-a598-25a2269e5657

Consoante aludido na decisão agravada, não há que se falar em ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem ao dar parcial provimento à
apelação motivou detalhadamente as razões de sua decisão.
Observa-se que a lide foi solucionada pelo Tribunal
em
a quo
conformidade com o que foi apresentado em juízo e considerou os apontamentos
apresentados pelo recorrente na apelação, conforme se extrai do acórdão (fls. 1.258-
1.259):

Na decisão de evento 38 restou deferida a produção de
prova pericial, determinando-se posteriormente o retorno
dos autos "conclusos para designação de audiência de
instrução e julgamento, oportunidade em que serão
inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e ouvido o
perito nomeado, caso necessário."

Após apresentação do parecer técnico, as partes se
manifestaram e houve complementação do laudo,
ordenando-se a "complementação dos honorários periciais"
e o retorno do processo "para julgamento" (evento 144).

Em resposta àquela intimação, a parte passiva limitou-se a
quitar os honorários, não pretendendo qualquer outra prova
ou apresentando discordância, o que inegavelmente
redundou em preclusão quanto a dilação probatória distinta.

Os quesitos foram adequadamente respondidos, apontando
o engenheiro civil conclusões distintas daquelas narradas
na contestação, sendo a discordância da ré insuficiente para
determinar o retorno do feito à origem nos conformes
pretendidos.

A decisão combatida acolheu os apontamentos do perito
nomeado - que estavam em consonância com aqueles
indicados pelo assistente técnico da autora - não havendo
falar em ausência de apreciação das "teses de defesa",
cabendo ao Juízo analisar o conjunto probatório e indicar
as razões da formação de seu convencimento.

Outrossim, "quando há contradição entre parecer particular
emitido de forma unilateral e o laudo pericial elaborado por
perito oficial deve prevalecer aquele realizado pelo perito
nomeado pelo juízo" (TJGO, Apelação Cível n.
5334977.16.2016.8.09.0051, rel. Des. Doraci Lamar Rosa
da Silva Andrade, Sétima Câmara de Direito Cível, j. 06-
02-2023).

Os elementos probatórios dos autos são suficientes para
análise meritória, autorizando o julgamento e afastando,
por consequência lógica, o cerceamento arguido.

Assim, verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Documento eletrônico VDA55137354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:47
Código de Controle do Documento: bf42a0c6-2520-45c3-a598-25a2269e5657

Ressalta-se que, segundo o Tribunal estadual, o recorrente, após intimação
para se manifestar a respeito do laudo pericial, não apresentou discordância ou requereu
outras provas, configurando a preclusão quanto à dilação probatória.
Quanto à alegação de malferimento dos arts. 5o, LV e 93, IX da
Constituição Federal e a consequente tese de cerceamento de defesa baseada nestes
dispositivos, o recurso especial não comporta conhecimento por ser a via inadequada à
alegação de afronta a artigos e preceitos constitucionais, sob pena de usurpação de
competência atribuída exclusivamente à Suprema Corte. Cito os seguintes precedentes:

2. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para
efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de
1988. (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
2.737.417/PB,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de ) 20/12/2024.

1. A competência desta Corte restringe-se à interpretação e
uniformização do direito infraconstitucional federal, não
sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos
e princípios constitucionais sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
da Constituição Federal.
art. 102
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.807.807/RJ,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
)
17/6/2025.

2. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão
da Corte local sobre tema de natureza constitucional, sob
penade usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.116.362/MS,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

V- O recurso especial possui fundamentação vinculada,
não se constituindo em instrumento processual destinado a
analisar eventual ofensa a dispositivo constitucional ou
razões recursais baseadas em fundamentos eminentemente
constitucionais, tendo em vista a necessidade de
interpretação de matéria de competência exclusiva da
Suprema Corte.
(AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.984.872/CE,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
19/6/2023,
de
)
22/6/2023.

Em relação à alegada violação do art. 1.009, §§1o e 3o do CPC, transcrevo a
norma debatida:
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a
decisão a seu respeito não comportar agravo de
Documento eletrônico VDA55137354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:47
Código de Controle do Documento: bf42a0c6-2520-45c3-a598-25a2269e5657

instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente
interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo
quando as questões mencionadas no
integrarem
art. 1.015
capítulo da sentença.

Dessa forma, verifica-se que tal dispositivo não tem um comando
normativo apto a amparar a tese recursal, pois deles não se infere qualquer alusão a
necessidade do Tribunal ser expresso quanto ao afastamento do
do CDC, quando
art. 14
já afirmado que a lide não possui relação de consumo, o que atrai, por conseguinte, os
preceitos da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula n. 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". No
mesmo sentido:

III - Na espécie, incide o óbice da
em
Súmula n. 284/STF
razão da ausência de comando normativo dos dispositivos
apontados como violados, o que atrai, por conseguinte, o
referido
enunciado:
"É
inadmissível
o
recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência
de comando normativo do artigo de lei federal apontado
como
violado
ou
como
objeto
de
divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não
tem correlação com a controvérsia recursal, por versar
sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por
si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a
combinação com outros dispositivo legais.
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
2.035.985/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
)
31/8/2022.

4. Os arts. 1.009, § 1o, e 1.013, caput e § 3o, ambos do
não possuem comandos normativos capazes de
CPC/2015
amparar as teses neles fundamentadas. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
(AgInt nos EDcl no AR Esp n.
relator
2.232.061/MG,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.

1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com
clareza, pois o único dispositivo apontado como violado
não tem comando normativo suficiente para amparar a tese
recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do
STF.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de
REsp n. 1.981.159/RS,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 22/6/2022)

Quanto à alegação de ofensa ao art. 373 do CPC ao argumento de que o
acórdão manteve a condenação tendo considerado, exclusivamente, as provas produzidas
Documento eletrônico VDA55137354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:47
Código de Controle do Documento: bf42a0c6-2520-45c3-a598-25a2269e5657

pela recorrida (autora) e a perícia judicial, sem analisar as contraprovas da recorrente,
permanece o óbice da
"A pretensão de simples reexame de prova não
súmula n. 7/STJ:
enseja Recurso Especial". Cito os seguintes precedentes:

6. Quanto à ofensa ao do CPC, a revisão art. 373, inciso I,
das conclusões do Tribunal de origem sobre a matéria
afeita ao ônus probatório demandaria a análise de fatos e
provas, o que é vedado, em sede de recurso especial, pelo
enunciado disposto na Súmula n. 7 do STJ.
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
2.851.216/AP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
29/8/2025.

4. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do
conjunto fático-probatório quanto à configuração do ato
ilícito e do dano moral e quanto ao cumprimento do ônus
da prova do art. 373, I, do Código de Processo Civil;
(
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.528.469/CE,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
22/12/2025.

Em relação à acusação de inobservância do
do CC, conforme
art. 410
consignado na decisão agravada, a análise dos requisitos para aplicação da multa
contratual, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação dada às cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas n.
e
Nesse
5/STJ
7/STJ.
sentido:

2. Na espécie, a alteração das conclusões lançadas no
acórdão recorrido, nos moldes pretendidos pela agravante,
para concluir pela incidência de multa contratual em razão
do inadimplemento ocorrido, nos termos dispostos na
cláusula 8a, bem como que o relacionamento entre as partes
não teria se estabilizado, demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais e a incursão no conjunto fático-
probatório dos autos, providências vedadas, na via estreita
do recurso especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a
revisão da proporção de
das partes e a
vitória/derrota
impossibilidade de condenação em custas e honorários
advocatícios de sucumbência, demanda a revisão de
matéria fática e probatória, providência inviável em sede
de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 1830257/AL,
Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
4. No caso, não se constata nenhuma desproporcionalidade
para fins de afastar a sucumbência recíproca e, por
conseguinte, alterar o entendimento do acórdão recorrido
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice na Súm 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.399.993/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
2/10/2025.
Documento eletrônico VDA55137354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:47
Código de Controle do Documento: bf42a0c6-2520-45c3-a598-25a2269e5657

2.1. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da
manifesta excessividade da multa contratual entabulada
entre as partes a justificar sua revisão, bem como da
proporcionalidade do valor fixado, apenas seria possível
com nova incursão no acervo fático-probatório dos autos,
providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Superior. Precedentes.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.646.083/PR,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
)
5/5/2025.
Quanto à alegação de afronta aos arts. 410 e 944 do CC, também incide o
óbice das Súmulas n. 5 e
diante da necessária incursão no acervo fático probatório
7/STJ
do caso para afastar a indenização por danos emergentes e a multa contratual, como
pretende o agravante. A propósito:

6. Questão relativa à cumulação de cláusula penal com
perdas e danos foi apreciada, tendo-se consignado que
verificar a extensão dos prejuízos implicaria reexame
probatório vedado pela Súmula 7 do STJ.
7. Matéria concernente à redução da multa contratual foi
enfrentada, assentando-se que a reavaliação da natureza e
extensão do cumprimento da obrigação demandaria
reexame do laudo pericial e das demais provas dos autos.
(EDcl no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.757.223/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
15/12/2025.

2. Conforme entendimento desta Corte, "havendo cláusula
penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida
a condenação da promitente-vendedora ao pagamento da
multa contratual" (AgInt no AREsp n. 1.744.372/MS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
. Incidência da
7/12/2020,
14/12/2020)
Precedentes.
Súmula 83/STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da
condenação em danos morais exige a incursão na seara
probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.540.999/RJ,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
)
5/9/2024.

Por fim, quanto à análise do
do CPC, a recorrente defende que
art. 85
"diante das contrariedades apontadas, não há de se falar em condenação da Agravante ao
pagamento de qualquer valor a titulo de honorários advocatícios de sucumbência" (fl.
1.531). Dessa forma, verifica-se que a alegação está vinculada ao mérito da decisão, não
havendo, portanto, nenhum desrespeito ao dispositivo legal.
Além disso, a recorrente limitou-se a apontar a violação do
do CPC,
art. 85
sem especificar, todavia, quais incisos, parágrafos ou alíneas foram contrariados, o que
Documento eletrônico VDA55137354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:47
Código de Controle do Documento: bf42a0c6-2520-45c3-a598-25a2269e5657

atrai a incidência do óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia". Nesse sentido:

5. A mera citação de dispositivos legais sem especificar os
desdobramentos em parágrafos, incisos ou alíneas
caracteriza deficiência de fundamentação, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 284 do STF.
(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.574.724/SE,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

1. A recorrente, nas razões do recurso especial, limitou-se a
apontar a violação do
da
sem
art. 12
Lei n. 9.656/1998,
especificar, todavia, quais parágrafos, incisos ou alíneas
foram contrariados, o que atrai a incidência do óbice na
Súmula 284 do STF.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.882.131/RJ,
Terceira Turma, DJEN de
)
3/4/2025.

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:47
Código de Controle do Documento: bf42a0c6-2520-45c3-a598-25a2269e5657

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.463 / SC
Número Registro: 2025/0278702-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03011502020168240104 3011502020168240104
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GENESIS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA
ADVOGADOS : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE BENS PORTOGALLO LTDA
ADVOGADOS : ANGELITO JOSE BARBIERI - SC004026
FELIPE ANUSECK BARBIERI - SC037457
DAIANE THOMSEN WESSLER - SC039169
RAFAEL MACHADO - SC048853
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GENESIS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA
ADVOGADOS : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE BENS PORTOGALLO LTDA
ADVOGADOS : ANGELITO JOSE BARBIERI - SC004026
Documento eletrônico VDA55526702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: a2b36d78-ee55-43f9-8362-357b0b9936df

FELIPE ANUSECK BARBIERI - SC037457
DAIANE THOMSEN WESSLER - SC039169
RAFAEL MACHADO - SC048853
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: a2b36d78-ee55-43f9-8362-357b0b9936df